Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-46.2020.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001275-46.2020.8.11.0078
APELANTE(S):
FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS
PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Nada obstante o habeas corpus gerador da prevenção identificada na certidão de ID 69050450 tenha sido distribuído por sorteio ao MM. Juiz Convocado Dr. Francisco A. Ferreira Mendes Neto, durante a substituição deste Desembargador que ora subscreve, enquanto afastado temporariamente para atender a Justiça Eleitoral; é sabida a existência da Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, no bojo da qual restou reconhecido pela DD. Presidência do TJMT o erro do sistema informatizado na distribuição igualitária de processos durante o período da substituição.
Justamente por isso, dessume-se do andamento processual respectivo que o HC 1024420-74.2020.8.11.0000, impetrado em prol do apelante Flávio Henrique dos Santos e versando sobre a possibilidade de recorrer em liberdade dos autos da presente ação penal, por não ter sido julgado pelo MM. Juiz Convocado durante a substituição, foi redistribuído por sorteio nos termos da aludida Consulta, ficando, pois, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que na sessão do dia 18/12/2020 o submeteu a julgamento perante a c. Primeira Câmara Criminal, ocasião em que a ordem foi parcialmente concedida:
“HABEAS CORPUS - FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL FECHADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA - ARESTO DO TJMT - MODIFICAÇÃO DE REGIME EM SEDE DE HC - NÃO CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - REGIME FECHADO DESARRAZOADO - SÚMULA 269 DA STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE.
A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)” (TJMT, HC 100344/2015).
Se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo que se mostra “admissível o regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” [STJ, Súmula 269].
“Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea. (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)” (TJMT, N.U 1015954-91.2020.8.11.0000).” (TJ-MT – N. U. 1024420-74.2020.8.11.0000, Relator: DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2020, DJe 22/01/2021). Grifei.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli